Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-02.2015.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado e Corrupção de menores. Prescrição da pretensão punitiva. Manutenção da condenação pelo crime patrimonial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida diante do alegado déficit probatório.
III. Razões de decidir
3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida em relação ao crime de corrupção de menores, pois, considerando a pena imposta (1 ano de reclusão), o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, foi superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Assim, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente quanto a esse delito.
4. A condenação pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, pois há conjunto probatório suficiente para embasar a autoria e materialidade do delito, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por outros elementos de prova.
Teses de julgamento: “(i) Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade de Tiago da Silva Souza pelo crime de corrupção de menor; (ii) O apelante não apresentou elementos capazes de afastar as provas produzidas, limitando-se a alegar fragilidade do conjunto probatório, enquanto o magistrado fundamentou sua decisão com base no princípio da livre apreciação das provas”.
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 110, §1o; art. 109, VI; art. 107, IV; CPP: art. 386, VII; art. 155; ECA: art. 244-B, CF: art. 5o, LVII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ- AgRg no AREsp 1229220/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019.
TJ-MT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020; N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002810-02.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), TIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 703.669.231-61 (APELANTE), ADENILSON SOUZA DE JESUS - CPF: 049.130.171-52 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), BRUNISLAU RODRIGUES - CPF: 240.963.931-34 (VÍTIMA), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON SOUZA DE JESUS - CPF: 049.130.171-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado
e
Corrupção de menores. Prescrição da pretensão punitiva. Manutenção da condenação pelo crime patrimonial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
) se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida diante do alegado déficit probatório.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida em relação ao crime de corrupção de menores, pois, considerando a pena imposta (1 ano de reclusão), o prazo prescricional de
4
anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, foi superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Assim, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente quanto a esse delito.

4.
A condenação pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, pois há conjunto probatório suficiente para embasar a autoria e materialidade do delito, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por outros elementos de prova.

Teses de julgamento: “
(i)

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade de Tiago da Silva Souza pelo crime de corrupção de menor; (
ii
)
O apelante não apresentou elementos capazes de afastar as provas produzidas, limitando-se a alegar fragilidade do conjunto probatório, enquanto o magistrado fundamentou sua
decisão com base no princípio da livre apreciação das provas”.

Dispositivos relevantes citados:

CP: art. 110, §1o; art. 109, VI; art. 107, IV; CPP:
art. 386, VII; art. 155; ECA:
art. 244-B, CF:
art. 5o, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ-
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019
;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j
ulgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019.

TJ-MT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020
;
N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Tiago da Silva Sousa
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro
/
MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002810-02.2015.8.11.0046
,

o

conden
ou
à pena

detraída

de

7 (sete) anos
,
10 (dez) meses e 5 (cinco dias)
de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e
50
(
cinquenta
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado e corrupção de menores,

previsto
s
no art.
157, § 2o,
I,
II e
V,
do Código Penal
e no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
256991674
,
postula
sua
absolvição
do crime patrimonial
, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem autoria
, nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, bem como o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime capitulado no art
.
244-B da Lei
n.
8.069/90
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
256991676
,

requer

“
PROVIMENTO PARCIAL, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores, porém, deve ser de rigor a manutenção da sentença condenatória em relação ao crime e roubo majorado em desfavor do apelante TIAGO DA SILVA SOUZA
”
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
259086675
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa do crime de
corrupção de menor (
no art. 244-B da Lei n. 8.069/90
)

O apelante tem razão
, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de
corrupção de menor (no art. 244-B da Lei n. 8.069/90)

praticado por
Tiago da Silva Souza
.

Como é sabido, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Por conseguinte, como o apelante foi condenado à pena de
1
(
um
) ano de reclusão pelo crime
previsto no
art.244-B, da Lei n. 8.069/90
, o prazo prescricional é de
quatro
anos (art. 109, V
, do Código Penal).

No caso destes autos, observa-se que a denúncia foi recebida no dia
19 de outubro de 2015
e a publicação da sentença condenatória ocorreu em
1
o
de junho de 2022
. Assim, foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa, pois decorridos mais de quatro anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Por outro lado, não
se
pode olvidar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1."
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Tiago da Silva Souza
,
pela prática do crime
de corrupção de menor (no art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, para declarar extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito
.

MÉRITO

A denúncia,
exteriorizada
no ID
256991247
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1o Fato

No dia 10 de agosto de 2015, por volta das 08h da manhã, do interior de uma residência localizada Av. Paraná, no. 268, Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado
TIAGO DA SILVA SOUZA
, em conjunto com o adolescente infrator
Igor da Conceição Lima
(e, posteriormente, já na cidade de Pontes e Lacerda/MT, com o partícipe e denunciado
ADENILSON SOUZA DE JESUS
, cerca de poucas horas após a consumação do evento criminoso supra), consciente da ilicitude de suas condutas, dolosamente, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça à pessoa, como também o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, isto é, 01 (um) veículo, marca Toyota/Hilux CD 4x4, cor preta, ano/modelo 2013/2014, diesel, placas OAV-8850 – Comodoro/MT, chassi no. 8AJFY22G5E8012533, avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, de propriedade do ofendido
Brunislau
Rodrigues
, consoante remonta o Termo de Declarações de fls. 08/08-A(IP), Termo e Apreensão de fl. 19-IP, Auto de Avaliação de fl. 58-IP, Auto de Entrega de fl. 21-IP e demais documentos inclusos nos autos.

[...]

Infere-se do inquérito policial adjunto que às vésperas do dia e hora consumativos dos fatos, o denunciado
TIAGO DA SILVA SOUZA
, que é oriundo da cidade de Pontes e Lacerda/MT, havia se ajustado previamente com o adolescente infrator
Igor da Conceição Lima
com o intuito de efetuarem o roubo de
uma veículo
nesta cidade de Comodoro, objetivando transportá-lo para o vizinho país denominado Bolívia como o fito de vendê-lo.

Consta dos autos que o denunciado
TIAGO DA SILVA SOUZA
se encontrou o adolescente infrator
Igor da Conceição Lima
em Comodoro/MT na noite anterior aos fatos, sendo que este último estava armado com 01 (uma) pistola .40mm (não aprendida nos autos).

Na manhã dos fatos, a dupla de infratores rumou em direção ao Centro da cidade, ocasião na qual avistaram uma residência com o portão aberto e 01 (um) veículo, marca Toyota/Hilux CD 4x4, cor preta, instante em que resolveram anunciar o roubo com arma de fogo à vítima
Brunislau
Rodrigues
, que se encontrava podando a grama de seu jardim.

Ato subsequente, a dupla de asseclas deslocou-se na direção da cidade de Pontes e Lacerda/MT, mantendo a vítima sob seu poder, sendo certo que quem guiava o veículo era o adolescente infrator
Igor da Conceição Lima
.

Incontinenti, ao chegarem em Pontes e Lacerda, os infratores conversaram com uma pessoa que estava a bordo de uma motocicleta, além de abastecerem o veículo, oportunidade na qual seguiram em direção à “Estrada do Matão” que daria acesso à Bolívia.

Contudo, pouco antes de chegarem no Posto “Matão”,
aonde
havia uma base do GEFRON, o grupamento que compunha tal unidade Policial Militar abordou o denunciado ADENILSON SOUZA DE JESUS, o qual apresentou atitude suspeita, eis que estava trêmulo e nervoso, além de não saber declinar o nome do sítio em que estaria indo.

Logo após a checagem de sua documentação e posterior liberação do denunciado ADENILSON, que estaria fazendo a escolta do veículo marca Toyota/Hilux CD 4x4, o automóvel em questão passou com a vítima
Brunislau
Rodrigues e os acoimados TIAGO DA SILVA SOUZA e
Igor da Conceição Lima
, cuja direção era manobrada por este último, e desobedeceu à ordem de abordagem, empreendendo fuga em alta velocidade, razão pela qual a guarnição de serviço do GEFRON desencadeou perseguição.

Ato contínuo, ressoa dos autos que os infratores abandonaram o veículo e a vítima adredemente mencionados nas imediações do local denominado “Vila Matão”, momento em que se embrenharam na mata, sendo certo, inclusive, que efetuaram um disparo de arma de fogo em desfavor da guarnição do GEFRON.

Neste comenos
, o adolescente infrator
Igor da Conceição Lima
e o denunciado ADENILSON SOUZA DE JESUS foram apreendidos em flagrante, estando a vítima liberta.

Já o denunciado TIAGO DA SILVA SOUZA foi capturado na manhã do dia seguinte pelos milicianos em destaque cerca de 10 Km (dez quilômetros) após a “Vila Matão”.

Cumpre salientar, por derradeiro, que os increpados
TIAGO DA SILVA SOUZA
e

Igor da Conceição Lima
admitiram em sede policial

(Pontes e Lacerda/MT, consoante fls. 35/37-IP e 70/71-IP) à prática ilegal, expondo suas condizentes versões acerca dos fatos que lhes são endereçados.
[
...]

Volvendo-se
, pois,

ao caso sob
apreciação, constata-se que a existência material
do crime
de roubo
narrado

na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
256991247 -
p
. 11
)
,
boletim de ocorrência (ID
256991247 -
p
. 43
)
,

termo de apreensão
(ID
256991247 - p.
47
)
, auto de entrega
(ID
256991247 - p.
51
)
,
como
também
pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de
convicção que demonstram a sua participação na empreitada criminosa, até
porque, não obstante Tiago não tenha sido ouvido em juízo, visto que foi decretada sua revelia,
ele confessou a prática do crime de roubo circunstanciado na fase policial,

consoante se infere deste trecho de seu interrogatório prestado na fase administrativa:

[...]

QUE, chegando em Comodoro, encontrou com o menor infrator IGOR, quando ficou sabendo que o serviço a ser feito, era roubar um carro, para levar para a Bolívia para vender, o qual exibiu uma pistola, calibre .40mm
; Que quando avistaram uma casa com o portão aberto e uma caminhoneta
Hillux
cor preta, estacionada na garagem, quando resolveram de comum acordo em roubá-
l
a, tendo o menor infrator IGOR entrado primeiro no quintal da casa, já abordando a vítima com a pistola e anunciando o assalto, que no momento roçava a grama no quintal;
QUE o interrogando entrou logo atrás, ajudando a levar a vítima até a caminhoneta, que entregou as chaves ao menor infrator, enquanto o interrogando e a vítima foram para o banco traseiro, logo tomando rumo a esta cidade e consequentemente a Bolívia, pela Estrada do Matão, quando o GEFRON tentou interceptá-
l
os, evadindo em alta velocidade, e quando perseguidos acabou por efetuar um disparo para o chão, tentando intimidar a guarnição, e ao passar por uma vilinha, liberou a vítima, dando continuidade a fuga, até que abandonaram a caminhoneta, embrenhando no mato, motivo de alguns arranhões pelo corpo
; (...) QUE quando da fuga jogou a pistola as margens da estrada, e após ser preso indicou o local, onde foi feito buscas, mas não encontraram referida arma;
QUE iria receber R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela sua participação no roubo, após venda da caminhoneta na Bolívia, pelo valor de aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, usando a arma para intimidar a vítima

[...].
(ID
256991247 - Pág.
80/83
).
Desta
camos

No mesmo sentido, o adolescente Igor da Conceição Lima, também ouvido apenas na fase administrativa, confirmou a
prática do crime patrimonial na companhia do apelante, descrevendo o mesmo
modus operandi
acima narrado. Veja-se:

[...]
QUE estava fazendo outros roubos em Comodoro sozinho e estava atrás de um comparsa; QUE, conheceu
J
ason em Pontes e Lacerda apresentado pelo vulgo "Gabriel papel"; QUE, já praticou outros roubos juntos com Gabriel, inclusive de um Coro
ll
a em Comodoro; QUE, combinou com
J
ason de ir para Comodoro para roubarem alguma caminhonete, que é o que o tipo de
veículo
que o declarante costuma roubar; QUE, pegou
J
ason na rodoviária por volta das 21:OOh; QUE,
J
ason é maior de idade e tem passagens pela
polícia
; QUE, saíram em Comodoro e viram a caminhonete H
IL
UX PRETA

PLACA OAV 8850 encostada na frente de uma casa e um senhor
cortando grama;
QUE,
J
ason tinha uma pistola .40 com sete munições; QUE, pegou a arma e rendeu a
vítima
, mas o comparsa não dirigia, então
J
ason foi cuidando da
vítima
no banco de trás e o declarante dirigindo; QUE, saíram em direção a Pontes e Lacerda
; QUE, abasteceu no posto Tuiuiú e desceu sentido estrada do matão; QUE,
o
J
ason estava falando no telefone com uma pessoa que estava fazendo apoio com a moto, mas que o declarante não conhecia
; QUE, não conhece
Adenilson
de Souza de Jesus; QUE, o
J
ason colocou um chip no celular do Igor e fazia as ligações dele, no chip 2; QUE, passaram pela barreira do GEFRON e no segundo
quebra molas
o policial mandou parar e o declarante acelerou;
QUE, conseguiu chegar até a Vila Matão e abandonaram o carro e saíram correndo em direção ao mato, pois estavam vindo os policiais da GEFRON;QUE, a
vitima
também saiu correndo
; QUE, após alguns minutos eles viram que os policiais passaram direto pelo
veículo
, então decidiram voltar e pegar a caminhonete novamente;
QUE, andaram mais uns 200m e avistaram novamente os policiais e abandonaram o carro e saíram correndo novamente para o mato; QUE, viu que o comparsa Jason deu 1 tiro em direção aos policiais que estavam em perseguição
; QUE, separou do comparsa na hora da fuga; QUE, foi rendido pelos policiais e conduzido para esta delegacia; QUE, sempre tem quem compra caminhonete Hilux e o preço que eles pagam é 13,000,00 dólares; QUE, perguntado se o declarante foi quem roubou uma SW4 Branca em Comodoro, o declarante disse que só dirigiu o
veículo
e na BR

viu a PRF
retornando
para irem atrás dele; QUE,

andou mais 2 km e abandonou o carro; QUE, quem fez o roubo da SW4 foi umas pessoas em Ji-Paraná; QUE,

depois que o declarante foi apreendido pelo roubo do Corolla de Comodoro, ele participou de um outro roubo de uma Hilux preta em Comodoro também e uma Hilux prata e um Honda Civic em Campos de
Julio
[...]
(ID
256991247
– p. 149/151)

C
onforme foi asseverado linhas volvidas,
durante a instrução, o apelante foi declarado revel, na forma do art.

367 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal e o adolescente não foi encontrado para prestar depoimento, sendo,
a fase policial
, a única oportunidade em que se manifestaram.

Acerca da confissão em sede policial,
o Enunciado Orientativo n. 11, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Por seu turno
,
a vítima

Brunislau
Rodrigues,
em juízo, afirmou que
enquanto cortava a grama em frente à sua residência, foi surpreendida por Tiago da Silva
Souza e pelo adolescente Igor, que anunciaram o assalto e subtraíram seu celular, carteira e as chaves de sua caminhonete. Na sequência, os
assaltantes lhe
obrigaram a ingressar na parte traseira do veículo, momento em que Tiago manteve contato telefônico com um terceiro comparsa, a quem se referiu como "tio".

Durante o deslocamento, os criminosos pararam em um posto de abastecimento no município de Pontes e Lacerda/MT, seguindo viagem por estrada de terra, mantendo a vítima sob ameaça, com uma pistola pressionada contra suas costelas. Em determinado momento, passaram por uma equipe do
Gefron
, que realizou uma inspeção em outro veículo, permitindo que o grupo
seguisse
viagem.

Entretanto, a
firmou que a
pós percorrer
em
aproximadamente 15
km
em direção ao local conhecido como "Matão", o
apelante e o adolescente
interromperam a viagem ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela polícia. Neste momento, abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé por um campo de futebol
,
oportunidade
em que
conseguiu escapar e se refugiou temporariamente em uma residência próxima, onde permaneceu até ser encontrad
o
pelos policiais.

A vítima
afirmou, também, que
foi mantida em cativeiro por aproximadamente
quatro ou cinco
horas, tendo reconhecido Tiago da Silva Souza e Igor como os autores do crime
praticados contra si
, sendo Tiago o responsável por anunciar o assalto e coordenar a ação criminosa
, enquanto o adolescente conduzia o veículo.

Por seu turno, os policiais
Jorge Ferreira dos Santos e Douglas Carvalho Alves, em juízo,
afirm
aram
que o apelante e seu comparsa
tentaram atravessar a fronteira Brasil-Bolívia com um veículo roubado, desobedecendo a ordem de parada da guarnição no posto de fiscalização “Matão”
, razão pela qual passaram a lhes perseguir

até a Vila Matão, onde abandonaram a caminhonete, fugindo para a mata e atirando contra os policiais.

Afirmaram que, d
urante a abordagem, a guarnição conseguiu recuperar o veículo, mas não
a arma do crime
. Consignaram, outrossim, que
a
vítima, que estava no carro com Tiago e o menor Igor, era mantida refém e sofria ameaças de morte
. In
verbis
:

[...]

que estava no posto de guarnição denominado “Matão”, cujo faz fronteira com Brasil/Bolívia, quando os réus tentaram passar pelo posto, momento em que foi dado à ordem de parada, não sendo obedecida pelos réus, oportunidade em fizeram o acompanhamento do veículo até a Vila Matão
, na qual fica sentido a Bolívia; que os réus estavam levando o veículo para a Bolívia;
que fizeram a abordagem do veículo, mas os réus haviam fugido, abandonando a caminhonete e a motocicleta, bem como adentrando ao mato, e atirando na guarnição; que ao realizar a abordagem conseguindo recuperar o veículo, mas não conseguiram encontrar a arma dos réus no local
; que a vítima estava no veículo com o réu Tiago e o menor Igor, sendo que o réu
Adenilson
estava indo na frente, tal ato é considerado como “abatedor”, vez que foi abrindo o caminho para a passagem do veículo roubado e para distrair a guarnição;
que a vítima estava sendo mantida como refém e estava sofrendo
ameaças
de morte constantes; que os réus disseram que tal crime seria a profissão deles, e que a ordem era para atirar no policial, se fossem abordados
, tanto que quando os réus passaram pelo posto policial estavam com a arma em pronto
[...]

(
Jorge Ferreira dos Santos
)

[...]
que os réus roubaram o veículo e vieram para a fronteira, trazendo com eles a vítima mantida como refém
; que o réu
Adenilson
, vulgo “
Gorginho
” é bem conhecido pela GEFRON, vindo ele na frente abrindo o caminho para os demais réus

trazerem o veículo roubado;
que estava no posto de guarnição, quando os réus passaram correndo; que foram atrás; que ao chegar na Vila Matão os réus abriram fuga e atiraram no depoente, momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar e sair do v
e
ículo
; que a vítima estava no veículo; que não conseguiram apreender a arma;
que de Comodoro a Pontes e Lacerda perfazem ao menos duas horas de viagem, sendo então que os réus mantiveram a vítima como refém por este período com ameaças; que a vítima estava muito emocionada e traumatizada
.
[...]
(
Douglas Carvalho Alves
)

I
mpõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da
s
aludida
s
testemunha
s
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo em apuração ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquel
es
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).

Destacamos

Destaque-se, ademais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução do processo, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na sentença condenatória.

Por outro lado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante, como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez
o
prolator da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso de
Tiago da Silva Souza
, tão somente para acolher a
prejudicial de mérito
, e, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V
I
, do Código Penal, reconhe
cer
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
corrupção de menor
, previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/90
, mantendo-se
intact
os os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025